Tribunal: TJDFT
Processo: 0746837-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0746837-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO NEVES MARQUES AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Rogério Neves Marques contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu a penhora no rosto dos autos do processo de indenização por danos morais no 0701231-79.2024.8.07.0011, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante, até o valor de R$ 12.337,22. O agravante sustenta, em apertada síntese, a impenhorabilidade da verba constrita, por se tratar de crédito de natureza mista (indenizatória e alimentar), pertencente também a terceiro estranho à execução (advogada subscritora da petição), além de alegar nulidade da citação e incompetência territorial absoluta. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e impedir a liberação dos valores penhorados. É o relato do necessário. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Eis os termos da decisão resistida: “(...) Veja-se que antes mesmo de se analisar os pedidos de penhora de bem imóvel e de crédito no rosto dos autos de ação em que o executado figura como credor, o executado vem atravessando diversas manifestações alegando a impenhorabilidade desses bens, mesmo, repita-se, sem se determinar, até o momento, a realização de qualquer constrição, o que, conforme acima consignado, tem tumultuado o feito. A impugnação à eventual penhora deve ser realizada apenas em momento processual oportuno, qual seja após o deferimento e a intimação da penhora, sendo que a manutenção de tal postura temerária pela parte executada atrairá em seu desfavor a imposição de multa por litigância de máfé. Feitas essas considerações, DEFIRO o pedido de ID 242994630, ao tempo em que determino a penhora de crédito de titularidade do executado ROGERIO NEVES MARQUES, nos autos da ação n. 0701231-79.2024.8.07.0011, que está a tramitar perante o Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirantes, até o valor atribuído à causa da presente execução (R$ 12.337,22)”. (..._ Promova-se a penhora mediante a lavratura de termo nos presentes autos. Oficie-se ao Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirantes, informando-lhe acerca da constrição, a fim de que adote as medidas que entender cabíveis. Ato contínuo, intime-se a parte executada, através de sua advogada, para que, em até 15 (quinze) dias, caso queira, apresente impugnação à penhora. Sendo, eventualmente, apresentada impugnação, dê-se vistas à parte exequente para que se manifeste em igual prazo”. (destacou-se). Conforme visto, não se verifica a presença do periculum in mora, pois a penhora foi apenas determinada, sem que tenha havido qualquer movimentação dos valores ou risco concreto de levantamento indevido. O juízo de origem expressamente previu a abertura de contraditório, assegurando à parte executada a oportunidade de impugnar a constrição antes de qualquer medida executiva definitiva. A alegação de impenhorabilidade da verba, por envolver crédito comum e suposta natureza alimentar, será objeto de análise mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito recursal. Neste momento, o risco alegado é hipotético e não se mostra suficiente para justificar a concessão do pedido liminar. Assim, ausente o requisito do perigo da demora, mostra-se incabível, neste momento, a concessão do efeito suspensivo ao agravo. Dessa forma, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator